Tribunal: TJDFT
Processo: 0023482-17.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA SA da decisão (ID 13975570) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de MÁRCIA ALVES QUEIROZ, MARCOS ANTÔNIO ALVES QUEIROZ e CBRF MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP., extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, quanto aos executados Márcia Alvez Queiroz e Marcos Antônio Alvez Queiroz. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, é indene de dúvidas que o recurso cabível das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz singular é o agravo de instrumento, sendo a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso adequado para a impugnação da sentença. No caso, todavia, foi interposto recurso de apelação para impugnação de decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo. Dessa forma, para além da discussão acerca da taxatividade ou não do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no princípio da singularidade, constata-se erro crasso na interposição de recurso de apelação para impugnar decisão interlocutória que, claramente, não pôs fim ao processo. Destarte, resta impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, já que a interposição de apelação caracteriza erro inescusável, por conta da inexistência de dúvida quanto ao procedimento cabível. Portanto, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora